Tribunal: TJPA
Processo: 0804579-14.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804579-14.2022.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMÓVEL SITUADO NO TERRITÓRIO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. APELO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO REEXAME NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO. DESCABIMENTO DE REEXAME DE SENTENÇA QUE NÃO RESOLVE O MÉRITO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão no qual a 1ª Turma de Direito Público decidiu não conhecer da apelação interposta pelo município exequente, em razão da intempestividade do recurso.

2. O referido município ajuizou execução fiscal, objetivando o pagamento de débitos de IPTU, atribuídos a um imóvel de propriedade da empresa embargada. O Juízo de primeira instância acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do exequente. A magistrada sentenciante consignou que o imóvel ensejador do imposto está situado no território de outro ente federativo. O apelo da Fazenda municipal foi considerado intempestivo.

3. O município embargante alega, em síntese, a existência de omissão no Acórdão embargado, especificamente no que se refere à realização do reexame necessário, previsto no art. 496 do CPC.

4. Não há qualquer omissão a ser sanada. O reexame necessário só é cabível quando há uma sentença de mérito contra a Fazenda Pública. Considerando que o feito foi extinto sem resolução do mérito, não há reexame a ser realizado. Este é o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a existência de fundamentação clara e suficiente afasta a caracterização de omissão. Precedentes do STJ.

5. Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STJ e do STF.

6. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804579-14.2022.8.14.0133

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARITUBA

EMBARGADO: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
em face do
Acórdão ID 15977218
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público decidiu não conhecer do recurso interposto pelo ente federativo
,
em razão da intempestividade verificada.

O referido município ajuizou execução fiscal, objetivando o pagamento de débitos de IPTU, atribuídos a um imóvel de propriedade da empresa embargada.

O Juízo de primeira instância acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do município de Marituba. A magistrada sentenciante consignou que o imóvel ensejador do imposto está situado no território do município de Benevides.

Inconformado, o município de Marituba interpôs recurso de apelação, arguindo, em síntese: a) tempestividade do recurso, em razão de suposta ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública; b) inadequação da exceção de pré-executividade; b) existência de conexão e necessidade de reunião de processos; c) legitimidade ativa do município de Marituba; d) necessidade de dilação probatória; e) necessidade de chamamento do feito à ordem.

O Órgão Julgador deixou de conhecer do apelo, por constatar a intempestividade do instrumento recursal, conforme demonstrado no Acórdão ID
15977218.

Irresignado, o ente municipal opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão no Acórdão embargado, especificamente no que se refere à realização do reexame necessário, previsto no art. 496 do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para o saneamento da omissão arguida, com a consequente realização do reexame da sentença. Alternativamente, requer o prequestionamento da matéria suscitada.

A empresa embargada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16589288, asseverando a inexistência da alegada omissão e pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMÓVEL SITUADO NO TERRITÓRIO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. APELO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. ART. 5º, §§ 3º E 6º, DA LEI Nº. 11.419/2006. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Marituba contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do exequente (art. 485, VI, do CPC), uma vez que o imóvel ensejador do tributo está situado no território do município de Benevides.

2. Em 24/4/2023, houve a expedição de intimação eletrônica para a Procuradoria do município de Marituba. O sistema PJE registrou a ciência em 4/5/2023, indicando o término do prazo recursal no dia 19/6/2023, conforme se observa pelo expediente 13320927.

3. Uma vez demonstrada a validade da intimação eletrônica do apelante, em plena conformidade com o art. 5º, §§ 3º e 6º, da Lei nº. 11.419/2006, conclui-se que o presente recurso é intempestivo, pois foi protocolado em 20/6/2023 (ID 14774343), sendo que o prazo recursal se encerrou em 19/6/2023.

4. Apelação não conhecida”.

O embargante alega, em resumo, a existência de omissão no Acórdão embargado, especificamente
no que se refere à realização do reexame necessário, previsto no art. 496 do CPC. De acordo com o ente federativo, a sentença deve ser reexaminada pelo Tribunal, pois foi proferida contra a Fazenda Pública.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

Não houve qualquer omissão por parte do órgão julgador. Explico.

A execução fiscal ajuizada pelo embargante foi extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do exequente, haja vista que o imóvel uma vez que o imóvel ensejador do tributo (IPTU) está situado no território do município de Benevides.

O reexame necessário só é cabível quando há uma sentença de mérito contra a Fazenda Pública. Considerando que a o feito foi extinto sem resolução do mérito, não há reexame a ser realizado. Este é o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO CABIMENTO DA REMESSA.

1. A condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios em sentença extintiva do processo, sem resolução de mérito, não tem o condão de forçar observância à remessa oficial.

2. "A imposição do dever de pagamento dos honorários advocatícios possui natureza condenatória, mas reflete mera decorrência da derrota da parte, de modo que, se se entender que representa, por si, hipótese sujeita ao disposto no art. 475 do CPC, o procedimento da submissão ao duplo grau de jurisdição constituirá regra aplicável em qualquer hipótese, isto é, nos casos de julgamento com ou sem resolução do mérito, conclusão, em nosso sentir, inadmissível" (AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 338.583/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2016).

3. O instituto do reexame necessário - remessa oficial ou duplo grau de jurisdição obrigatório - constitui regra de exceção, e, como tal, as hipóteses de cabimento devem sofrer interpretação restritiva.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 770.853/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 8/4/2021)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(...)

2. Também se encontra consolidado o entendimento de que, em sede de Embargos à Execução,
a sentença de mérito é a única passível de duplo grau obrigatório, a teor do art. 475, I do CPC/1973, sendo que a condenação no pagamento da verba sucumbencial, por si só, não dá ensejo ao cabimento do Reexame Necessário.

Precedentes: AgInt no AREsp. 906.674/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 26.2.2018; AgRg no AREsp 601.881/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.9.2015; AgRg no AREsp 335.868/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9.12.2013.

3. No caso dos autos, trata-se de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, para extinguir o feito executivo sem resolução de mérito, diante do reconhecimento da litispendência, inexistindo condenação do Ente Fazendário, mas apenas fixação de honorários advocatícios em decorrência do princípio da causalidade. Portanto, a sentença terminativa não se sujeita ao Reexame Necessário, visto que não se enquadra nas hipóteses do art. 475 do CPC/1973.

4. Agravo Interno da Contribuinte provido, para reconhecer ser incabível o Reexame Necessário na hipótese dos autos.

(AgInt no AgRg no REsp n. 1.349.876/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020)”. (Grifo nosso).

Constata-se, pelas razões acima, que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, exemplificada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/01/2024